Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-57.2015.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000277-57.2015.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DPVAT. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame : Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOAQUIM OLIVEIRA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária decorrente do seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que não restou comprovada a alegada invalidez permanente, tendo em vista a ausência do autor à perícia médica designada, essencial à comprovação do direito alegado.

II. Questão em discussão : A controvérsia gira em torno da validade da sentença proferida com base na ausência do autor à perícia médica, questionando-se se houve cerceamento de defesa diante da ausência de intimação pessoal válida do autor para comparecimento ao ato.

III. Razões de decidir: A perícia médica, por sua natureza personalíssima, exige intimação pessoal do periciando, sendo insuficiente a notificação por meio exclusivo do advogado.

Verificou-se que a ausência do autor não decorreu de abandono processual ou desídia, mas sim de falha na intimação, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais, inclusive desta Corte, estabelece que a ausência de intimação pessoal válida para realização de perícia médica acarreta nulidade da sentença proferida com base nessa ausência.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000277-57.2015.8.05.0156
da Comarca de Macaúbas/BA, sendo Recorrente
JOAQUIM OLIVEIRA SILVA
e Recorrida
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA